Tribunal: TJMT
Processo: 1034264-72.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034264-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PAULO DE MATOS ROSA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.885.806/0001-28 (AGRAVADO), PAULO DE MATOS ROSA - CPF: 175.822.451-72 (AGRAVADO), NIUZA ALVES DA SILVA ROSA - CPF: 390.531.051-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO COM BASE NA AFETAÇÃO DO TEMA 1.1137/STJ REJEITADA. PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO SISTEMA CNIB. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA QUE SE REVELA PREMATURA. BENS LOCALIZADOS VIA RENAJUD E NÃO EXPLORADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens dos executados via sistema CNIB, nos autos de execução de título extrajudicial em curso desde 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a afetação do Tema 1.137/STJ impõe o sobrestamento do feito, diante da controvérsia acerca das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC e (ii) se é legítima a utilização do CNIB, como medida executiva atípica, quando há bens localizados nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, ainda não constritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Desnecessidade de suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 1.137/STJ, pois, no caso concreto, a medida impugnada tem natureza patrimonial e registral, distinta das medidas coercitivas de cunho pessoal discutidas no repetitivo.

4. A jurisprudência do STJ admite a utilização do CNIB como medida executiva atípica, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. No caso, há registro de veículos em nome dos executados, identificados via sistema RENAJUD, cuja constrição não foi sequer requerida, revelando a prematuridade da medida requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“A existência de bens passíveis de constrição nos sistemas oficiais, ainda não penhorados, impede o deferimento imediato da indisponibilidade via CNIB.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 797; 835; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.963.178/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.12.2023; TJMT, AI 1.033.799-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0010368-06.2016.8.11.0041, que indeferiu o pedido de registro de indisponibilidade de bens dos executados no sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens).

O agravante alega que esgotou todas as diligências de localização de bens dos executados e que a utilização da CNIB seria medida legítima, eficaz e proporcional, com respaldo na jurisprudência do STJ e na ADI 5.941/DF. Destaca que o sistema CNIB não é mecanismo de busca, mas de publicidade das ordens de indisponibilidade e que sua adoção é compatível com os princípios da efetividade, razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, assim, a reforma da decisão para que seja determinada a inclusão dos agravados no CNIB, com o consequente registro da indisponibilidade de seus bens.

Em contrarrazões, os agravados, representados pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso, arguem preliminarmente a necessidade de suspensão do presente feito, tendo em vista a afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos no STJ, sob o Tema n. 1.137, que discute a possibilidade de utilização de medidas executivas atípicas, dentre elas, a inscrição no CNIB, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso (id. 322449385)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A preliminar de suspensão suscitada pelos agravados, fundamenta-se na afetação do Tema 1.137 pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual se propõe a definir a admissibilidade e os parâmetros para a adoção, pelo magistrado, de medidas executivas atípicas à luz do art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, a medida aqui discutida, inclusão no sistema CNIB, possui natureza patrimonial e registral, distinta das medidas coercitivas de cunho pessoal que motivaram a afetação do tema, como suspensão de CNH ou apreensão de passaporte.

De igual forma, já decidiu esta eg. Corte:

“[...] Tema Repetitivo 1137/STJ não impõe suspensão automática de execuções em curso. Precedentes do STF validam a aplicação de medidas atípicas em contexto justificado.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10173961920258110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/07/2025)

Ressalte-se, ademais, que a execução tramita há cerca de uma década, sem qualquer resultado prático para o credor, o que evidencia a necessidade de apreciação efetiva do pedido recursal, sob pena de violação ao princípio da razoável duração do processo, (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).

Por fim, eventual tese firmada no julgamento do Tema 1.137 poderá ser oportunamente observada, por meio dos mecanismos recursais próprios ou da readequação do julgado, caso necessário, inexistindo, portanto, prejuízo à uniformização da jurisprudência.

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Banco do Brasil ajuizou, em 2016, execução de título extrajudicial em desfavor dos agravados, tendo por objeto Cédula de Crédito Industrial nº 40/01071-6, no valor, atualizado à época do ajuizamento, de R$ 192.502,13, com vencimento previsto para 15/09/2023 (id. 56270663 - Pág. 11/23).

Após esgotadas as tentativas de localização dos executados, foi deferida a citação por edital em 11/02/2020 (id. 56270664 - Pág. 48) e a Defensoria Pública nomeada curadora especial (id. 96233662). Em 225/01/2023 foi proferida sentença extinguindo a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 108179820), posteriormente reformada por esta eg. Câmara, para
“determinar o retorno do processo à instância de origem, para que seja oportunizada a manifestação do autor, aqui apelante, acerca da prescrição”
(id. 124044074).

Com o retorno dos autos à origem, o exequente requereu o bloqueio de bens via SISBAJUD (id. 125543836). O pedido foi deferido, e o valor de R$ 7.144,6 foi bloqueado (id. 157742296) e levantado pelo exequente, que, na sequência, pugnou pelo prosseguimento da execução com a pesquisa de bens móveis e imóveis por meio de RENAJUD e INFOJUD (id. 177376376).

Após a juntada dos resultados (id. 184605946), a instituição financeira requereu a penhora das quotas pertencentes ao executado na empresa localizada no imposto de renda (id. 185388355). O pedido foi indeferido, ao fundamentando de que a empresa mencionada não é parte no processo (id. 190673471) e, em seguida, o exequente pugnou pelo deferimento de ordem indisponibilidade de bens via CNIB (id.

191644642).

A execução, na sequência, foi suspensa nos termos do art. 921, III e §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil (id. 207605789).

Com efeito, ainda que seja plenamente reconhecida a legitimidade da utilização do sistema CNIB como meio de apoio à atividade executiva, a sua adoção exige a observância dos critérios de proporcionalidade e adequação, conforme já reconhecido pelo STJ:

“[...] 4. A adoção do CNIB atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como não viola o princípio da menor onerosidade do devedor, pois a existência de anotação não impede a lavratura de escritura pública representativa do negócio jurídico relativo à propriedade ou outro direito real sobre imóvel, exercendo o papel de instrumento de publicidade do ato de indisponibilidade.

5. Contudo, por se tratar de medida executiva atípica, a utilização do CNIB será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade, conforme orientação desta Corte Superior.”

(STJ - REsp: 1963178 SP 2021/0311033-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

Também desta eg. Corte, de minha Relatoria, cita-se:

[...] “A jurisprudência do STJ autoriza a utilização da
CNIB
em execuções privadas, desde que frustradas as tentativas de localização de bens por meios tradicionais [...]

A longa duração do processo de execução e a ausência de resultados positivos nas diligências anteriores justificam o uso combinado das ferramentas, em observância à efetividade da tutela jurisdicional [...]!

(N.U 1033799-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)”

Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que na última pesquisa realizada via sistema RENAJUD, foi identificado pelo juízo o registro de dois automóveis em nome dos executados, conforme consta no documento de id. 184605946. Apesar disso, o exequente não formulou qualquer requerimento de penhora, avaliação ou alienação desses bens, optando por direcionar diretamente seu pedido para a inscrição no CNIB. A utilização do CNIB, nesses termos, mostra-se precipitada, especialmente quando o próprio processo revela a existência de elementos patrimoniais que ainda não foram explorados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025